Tribunal: TJES
Processo: 5019983-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019983-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EURIDES ROSA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de
astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da imposição de
astreintes
em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória e do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imposição de
astreintes
encontra respaldo no caput do art. 537 do CPC, aplicável inclusive em tutela provisória, como instrumento de efetivação da ordem judicial e indução ao cumprimento da obrigação.

4)
Afasta-se a aplicação da Lei nº 9.873/1999 aos processos administrativos fiscais estaduais, por possuir âmbito restrito à Administração Pública federal.

5)
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas, conforme entendimento firmado no REsp 1197929/PR (Tema 466), justifica a adoção de medidas que assegurem a cessação de descontos potencialmente indevidos.

6)
O valor da multa diária fixado revela-se compatível com a obrigação imposta, adequado a estimular o cumprimento e a coibir a inércia, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7)
O prazo de 48 horas para cumprimento da ordem mostra-se suficiente e adequado, diante da baixa complexidade da providência de suspensão dos descontos junto ao INSS.

8)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite a fixação de astreintes em hipóteses análogas, em patamares equivalentes, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória prevista no caput do art. 537 do CPC pode ser fixada em sede de tutela de urgência como instrumento de efetivação da decisão judicial.

2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo o arbitramento em valor apto a compelir o cumprimento da obrigação.

3. O prazo de 48 horas para cumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos previdenciários revela-se adequado quando a medida apresenta baixa complexidade operacional.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 537 do CPC; art. 375 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR (Tema 466); STJ, REsp 1958679/GO; STJ, REsp 1474665/RS; TJES, AI nº 100190019131; TJES, Apelação Cível nº 032170013505; TJES, Apelação Cível nº 021190035226.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade da cominação de
astreintes
ao caso, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade do patamar fixado pelo juízo
a quo
e do prazo para cumprimento da ordem.

Consoante se depreende, a agravada
Eurides Rosa Silva
nega ter contraído serviço financeiro junto ao recorrente e, portanto, requereu a cessação dos descontos em benefício previdenciário.

O juízo de 1ª grau deferiu o pedido liminar por afigurar recomendável o sobrestamento das cobranças em face da possibilidade de prejuízos relevantes à agravada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Relativamente à multa imposta, a jurisprudência da Corte Cidadã assenta:

“
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva
”.

(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a experiência (art. 375 do CPC) demonstra que, em decorrência da burocracia interna, as instituições financeiras tardam em dar cumprimento às ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 500,00, até o valor de R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o montante é adequado a estimular a conduta esperada e coibir a recalcitrância.

Em hipóteses similares, já decidiu o TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor.
VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...]
8. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (astreintes) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC.
9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Ademais, afigura-se razoável a fixação de prazo de 48 horas para a adoção das providências junto ao INSS, destinadas à suspensão dos descontos, considerando a baixa complexidade da medida.

Assim, a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.